Tribunal: TJDFT
Processo: 0755029-13.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADE CUSTEADA PELO FIES. TERMO ADITIVO PARA CUSTEIO DO SEMESTRE 2/2018 REALIZADO COM ATRASO. DÍVIDA EXISTENTE. INADIMPLÊNCIA – INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES LEGÍTIMA. MANUTENÇÃO INDEVIDA APÓS A REGULARIZAÇÃO DO CONTRATO DE ADITAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro ao autor e recorrente a gratuidade de justiça (ID 14523082 - Pág. 6).
2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
3. In casu, narra o autor que cursou o curso de Engenharia Civil ministrado pela empresa ré, mas que, em decorrência de atraso na renovação do contrato de financiamento estudantil – FIES, referente ao 2o semestre 2018, teve seu nome incluído nos cadastros de inadimplentes.
4. Constata-se que, contratada a instituição ré para a prestação de serviços educacionais, em 04/04/2014 o autor celebrou com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e a Caixa Econômica Federal o contrato 04.0972.185.0005467-96 de abertura de crédito para o financiamento de encargos educacionais ao estudante do ensino superior (ID 14522193 - Pág. 1/16).
5. Parte da documentação juntada pelo autor refere-se ao termo aditivo do financiamento referente ao 1o semestre de 2018, quando compareceu em 28/05/2018 e 07/06/2018 à agência bancária da CEF para assinatura do contrato de aditamento, mas sem sucesso, o qual somente foi assinado em 31/07/2018 (ID 14522195, 14522196 e 14522204).
6. O requerimento de matrícula para o 2o semestre de 2018, foi apresentado junto à instituição ré em 02/08/2018 (ID 14523074 - Pág. 1/7), e o formulário de aditamento simplificado referente ao 2o semestre de 2018 foi preenchido e entregue à Instituição de Ensino Superior (IES) em 25/09/2018, sendo esse apenas o passo inicial para a assinatura do termo aditivo junto ao banco financiador (ID 14522192 - Pág. 1/3).
7. Dessa forma, não logrou êxito o autor em comprovar que regularizou o aditivo do contrato de financiamento antes da inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes. Por outro lado, não há nos autos demonstração de que o autor tenha procurado a ré para informar eventual morosidade na assinatura do contrato, assim como fez com o atraso na assinatura do aditivo do 1o semestre de 2018, no qual recebeu as declarações de comparecimento à agência bancária.
8. Assim, existente a dívida e ausente qualquer comprovação de que a IES estava ciente do eventual atraso no aperfeiçoamento do aditivo contratual, legítima a cobrança e a inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.
9. Por sua vez, nos termos da Súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça, “incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”. Em sua contestação, a ré afirma que o “o sistema do SisFies somente regularizou a situação do aluno em 21.10.2019” (ID 14523072 - Pág. 10) e, assim sendo, a retirada do nome do autor dos cadastros de maus pagadores em 13/12/2019 (ID 14523073) demonstra ter ela ultrapassado o prazo considerado razoável para cumprimento da obrigação delegada, falha capaz de gerar danos morais.
10. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, posto que impossível de equiparação econômica.
11. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como o curto período de tempo que o nome do autor permaneceu nos cadastros de inadimplentes após a regularização de sua situação junto ao FIES, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor da reparação deve ser fixado em R$ 1.000,00 quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar parcialmente a sentença e condenar o réu no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, atualizada monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da data de julgamento, na forma da Súmula no 362 do STJ, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da data do evento danoso (21/10/2019), permanecendo inalterados os demais termos do decidido na origem.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
14. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.